Tribunal: STF
Processo: RE 199277
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Alegação de omissão quanto a óbice infraconstitucional precluso. Suposta incidência da Súmula nº 283. Inocorrência. ICMS. Incidência sobre o valor total da operação. Previsão na Lei nº 6.374/89. Juízo monocrático alinhavado ao entendimento da Corte. Enquadramento na Lei nº 8.198/92. Inovação recursal. Análise de legislação infraconstitucional local. Súmula nº 280/STF. 



    1. Firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ICMS pode incidir sobre o valor total da operação de fornecimento de alimentos e bebidas em bares e restaurantes, desde que tal base de cálculo seja prevista em Lei (RE nº 160.007/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJU de 20/10/94).



    2. A análise sobre a possibilidade de o contribuinte estar ou não contemplado pela benesse prevista pela Lei nº 8.198/92 não pode ser realizada na estreita via do apelo extremo. Em primeiro lugar, por se tratar de matéria que não foi trazida no pedido inicial, sobre a qual, portanto, não se deliberou. Em segundo lugar, pela impossibilidade de se lançar interpretação sobre a legislação local, no que incide a Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.